Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-66.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DE QUE AS RENDAS DO ALIMENTANTE SÃO INFERIORES AO VALOR ESTIPULADO E ALEGADO, RESPECTIVAMENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado, pois o recorrente não logrou demonstrar a inadequação do valor estipulado pelo juízo de origem, tampouco que as necessidades do alimentando não perfazem o total indicado na exordial, não logrando comprovar, portanto, que com valor estipulado pelo juízo de origem estaria a arcar com a totalidade das despesas correspondentes à manutenção do autor e que nestas estariam incluídos gastos que não envolvem exclusivamente o autor (energia, água, esgoto e alimentação).

2.1. Não se vislumbra omissão no acórdão se o recorrente, ao apresentar contestação, não aventou a tese da necessidade de que as despesas do autor sejam igualitariamente rateadas entre os genitores. A remissão a determinadas matérias tão somente em sede de apelação configura inovação recursal, o que impede que o tema seja abordado pelo órgão julgador.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.